Tribunal: TJDFT
Processo: 0727940-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Órgão: Sétima Turma Cível Classe: Agravo de Instrumento Processo n.: 0727940-24.2023.8.07.0000 Agravante: Enio Carlos de Almeida Silva Agravados: Maria Marta Marques da Silva e outros Relator: Desembargador Maurício Silva Miranda DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ENIO CARLOS DE ALMEIDA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de cobrança de honorários contratuais, declarou que “o espólio não é parte legítima para figurar no polo passivo, tendo em vista que, enquanto vivos, os inventariados não firmaram nenhum contrato com o autor”. Em suas razões (ID 48906101), além requerer em sede liminar, a ser confirmada no mérito, a manutenção no polo passivo do ESPÓLIO de ALUIZIO TADEU MARQUES DA SILVA e MARIA DO CARMO MARQUES DA SILVA, pugna o agravante pela concessão do benefício da gratuidade de justiça. A despeito da simplória menção contida no recurso quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, o agravante não carreou aos autos qualquer documentação hábil a atestar a alegada impossibilidade de pagamento das custas processuais. É admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada nas razões recursais, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, fica o agravante intimado para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia das 3 últimas declarações do imposto de renda e dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas a seu CPF, além de documentos que atestem suas receitas e despesas mensais. Alternativamente, poderá o recorrente recolher o preparo no aludido prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Brasília-DF, 13 de julho de 2023. Desembargador MAURICIO SILVA MIRANDA Relator